Tribunal: TJSP
Processo: 2108679-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS. Bloqueio de conta corrente. Constrição incidente sobre verbas alimentares – salário da executada. Inadmissibilidade. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). Impenhorabilidade que também se estende às aplicações financeiras do executado – Resp no 1.812.780 do STJ. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS. Bloqueio de conta corrente. Constrição incidente sobre verbas alimentares – salário da executada. Inadmissibilidade. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). Impenhorabilidade que também se estende às aplicações financeiras do executado – Resp no 1.812.780 do STJ. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.